Tribunal: TJES
Processo: 5013762-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013762-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIANE CARVALHO FEDERICI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5013762-54.2024.8.08.0035.

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:

FABIANE CARVALHO FEDERICI.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 14284420.

Contrarrazões
não apresentadas, conforme certidão de Id.
15956900
.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. INOCORRÊNCIA. RECORRIDA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO.
JUS POSTULANDI
. HONORÁRIOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA LEI. APURAÇÃO NA ORIGEM APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença de procedência, a qual condenou a concessionária por danos morais e declarou a inexigibilidade de débitos após pedido de desligamento não atendido.

O processo originário discute falha na prestação de serviço decorrente da manutenção de cobranças e posterior negativação do nome da consumidora, mesmo após o requerimento formal de encerramento do contrato.

Após o desprovimento do recurso inominado da empresa, os presentes aclaratórios buscam suprir suposta lacuna quanto ao valor exato da verba sucumbencial, sob o argumento de que a ausência do percentual previsto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 gera insegurança jurídica para o cumprimento do comando judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em verificar a existência de vício no acórdão quanto à fixação do percentual de honorários advocatícios e custas devidos pelo recorrente vencido, diante do dever legal de arbitramento de tais verbas em sede recursal nos Juizados Especiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito de decisões claras. No caso em tela, a embargante alega vício quanto à fixação do percentual de sucumbência, olvidando-se, contudo, de premissas básicas que regem o rito da Lei nº 9.099/95, o que torna a insurgência desarrazoada.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 55 da referida lei estabelece que o recorrente vencido será condenado ao pagamento da verba quando a parte contrária estiver assistida por patrono. Verificando-se que a recorrida litiga sem assistência profissional (
jus postulandi
), resta juridicamente impossível o arbitramento de honorários em favor de quem não possui advogado constituído, sendo a ausência de fixação um reflexo direto da situação processual dos autos e não uma lacuna do julgado.

Causa estranheza também a dúvida da embargante em relação às custas, uma vez que tal condenação é consequência lógica e legal do desprovimento do recurso (art. 55,
caput
), sendo que a apuração do
quantum
devido a título de custas finais é matéria afeta à fase de baixa e liquidação perante o juízo de origem. Compete à contadoria do fórum a emissão das guias pertinentes de acordo com o regimento deste Tribunal, inexistindo necessidade de fixação de percentual em acórdão para tal finalidade administrativa.

Portanto, inexiste vício a ser sanado, visto que a decisão aplicou corretamente a norma de regência. A pretensão demonstra apenas inconformismo ou desconhecimento da sistemática procedimental dos Juizados Especiais, onde a execução das custas e a dispensa de condenação de honorários na ausência de advogado da parte vencedora são regras de clareza meridiana.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos opostos
, mantendo a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)